Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou a matéria submetida à julgamento, apontando as razões de seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. Ademais, a pretensão do embargante de suspender o curso do processo até o julgamento do RMS 66657/DF (natureza da gratificação) não se sustenta, pois não é questão prejudicial à reivindicação aqui formulada, que versa exclusivamente sobre a repetição de indébito das parcelas descontadas a título de previdência social sobre a GARE, entendimento, inclusive, pacificado no âmbito da Suprema Corte.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.